Tribunal: CARF
Processo: 10640.003611/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003611/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.829 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE JUIZ DE FORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
BOLSAS DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM PARA O
DOADOR E NÃO CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITOS
NÃO ATENDIDOS.
As bolsas de estudo, pesquisa e extensão somente não são consideradas como
remuneração quando recebidas exclusivamente para proceder a seus fins e
desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003611/2009-74
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes
individuais, no período de 03/2004 a 12/2004.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 15/31, que este AI foi lavrado em substituição ao
AI Debcad 37.130.014-2, emitido em 23/3/2009, que foi anulado pela DRJ em Juiz de Fora, em
razão da multa de mora apurada no AI anulado combinada com a multa por descumprimento de
obrigação acessória aplicável à época dos fatos geradores somar valor maior que a multa de
ofício de 75%, aplicável na data da autuação.
Ainda de acordo com o relatório fiscal:
3. DESCRIÇAO DO CREDITO TRIBUTARIO:
3.1 O presente Auto de Infração - AI foi lavrado contra a empresa em epígrafe, pelo não
cumprimento de obrigação principal para com a seguridade social, que, na situação em
questão, foi o não recolhimento das contribuições previdenciárias - PATRONAIS
(rubrica empresa), incidentes sobre remunerações pagas a pessoas físicas, consideradas
como segurados contribuintes individuais, no período de 03/2004 a 12/2004, conforme
anexos do Auto de Infração (Discriminativo Analítico de Débito - DAD e Relatório de
Lançamentos - RL), bem como o anexo do relatório fiscal (ANEXO I)
[...]
3.4 Em conformidade com o art. 6o do Decreto n° 5.205/2004, as bolsas de ensino,
pesquisa e extensão a que se refere o art. 4°, §1o da Lei 8.958, de 1994, constituem-se
em doação civil a servidores das instituições apoiadas para a realização de estudos e
pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não revertam
economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestação de
serviços.
3.5 Importante salientar que apuramos como fato gerador das contribuições
previdenciárias patronais, remunerações pagas às pessoas físicas, devidamente
identificadas no ANEXO I, a título de BOLSAS. No entanto, verificamos que a rubrica
BOLSA, sobre a qual a Fundação remunerou tais pessoas, corresponde, na verdade, a
remunerações pagas em contrapartida à prestação de serviços em cursos de
especialização (pós-graduação), ministrados a alunos já graduados, mediante pagamento
de mensalidade, através da instituição de ensino superior denominada UFJF -
Universidade Federal de Juiz de Fora.
3.6 Destarte, houve por bem à fiscalização da Receita Federal do Brasil, considerar os
pagamentos efetuados a titulo de BOLSAS, àqueles prestadores de serviços em cursos
de especialização (pós-graduação), em desacordo com a legislação vigente, a saber." a)
Lei n° 8.958/1994; b) Arts. 6° e 7° do Decreto n° 5.205/2004; c) Art. 57 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 71/2002; d) Art. 78, inciso XXVII, da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100/2003, tudo devidamente explicitado no item 3, passando tais
pagamentos a integrarem, por conseguinte, a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária.
[...]
6. DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS:
6.1 As contribuições previdenciárias constantes do presente auto, tiveram como fato
gerador, para os contribuintes individuais (autônomos), a remuneração auferida em
decorrência do exercício de atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), tendo por base de cálculo remunerações pagas, em desacordo com a lei
(vide item 5), a diversas pessoas físicas, a título de BOLSAS, tudo devidamente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

explicitado em quadro demonstrativo analítico, anexo ao relatório fiscal, denominado
ANEXO I.
[...]
6.4 Saliente-se que todos os valores pagos e contabilizados como BOLSAS, sofreram,
quando obrigatório, retenção de imposto de renda, encontrando-se devidamente
declarados na DIRF 2004 (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), não se
encontrando, porém, declarados em GF1P's - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 89/113,
alegando que o pagamento de mensalidades pelos cursos de especialização ou pós-graduação não
fere a gratuidade exigida às escolas públicas, que as bolsas de extensão são doação civil, que
houve equívoco na retenção para o imposto de renda, que não houve a prestação de serviços dos
professores ministradores de cursos de extensão, que a fundação seria mera repassadora de
recursos, que os bolsistas não seriam contribuintes individuais.
Foi proferido o Acórdão 09-30.266 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 140/147, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 27/7/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 149),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/8/2010, fls. 150/182, que contém, em síntese:
Alega ter ocorrido a decadência, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, até a
competência 09/2004. Informa que no lançamento original, que fora anulado, o auditor não
apurou contribuições nas competências 01 e 02 de 2004 exatamente por entender que a regra
decadencial aplicável é a do art. 150, § 4o. Acrescenta que o erro ao lavrar o auto de infração
originário foi material.
No mérito, informa que desempenha sua finalidade estatutária através de
concessão de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, prioritariamente a servidores da UFJF,
inclusive com a promoção de cursos de especialização.
Diz que a extensão foi apoiada na ideia de curso. Disserta sobre o assunto, citando
definições do que é extensão. Conclui que o curso de especialização/pós-graduação lato sensu, é
uma das atividades de extensão a ser desenvolvida pela universidade pública.
Acrescenta que o pagamento de mensalidade não ofende à CR/88. A gratuidade
somente é exigível ao ensino obrigatório.
Afirma que as bolsas são doação, que somente poderiam ser remuneração se
representassem vantagem para o doador. A doadora, FCT, não recebeu vantagem econômica
com a doação com o curso desenvolvido, atuando como mera transmissora de recursos. Não há
prestação de serviços pelos professores ministrantes dos cursos de especialização à entidade
doadora.
Aduz ser regular a concessão das bolsas. Que o fato de um ou outro bolsista não
pertencer à instituição de ensino superior não descaracteriza a natureza jurídica da bolsa de
extensão. Tanto é assim, que a própria Lei 8.952 prevê que as fundações podem conceder bolsas
para pessoas que não integram os quadros da instituição apoiada.
Argumenta que não incide IRPF e contribuição previdenciária sobre bolsas de
extensão e que a retenção do IRPF sobre as bolsas ocorreu por equívoco contábil.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

Alega que não houve prestação de serviços pelos bolsistas à Fundação ligada à
Universidade, não tendo ocorrido o fato gerador de contribuição previdenciária. Assim, não
haveria a obrigatoriedade de inclusão dos valores pagos em GFIP.
Aduz que os “bolsistas” não podem ser classificados como contribuintes
individuais, nos termos da alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei 8.212/91, pois não exercem
atividade econômica ou prestação de serviços.
Requer seja anulado o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, apesar de toda a argumentação tecida no voto vencido do
acórdão recorrido e alegações do recurso, não se comprovou nos autos se, de fato, houve
recolhimento parcial sobre valores pagos a segurados do Regime Geral de Previdência Social,
especialmente a contribuintes individuais.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

Pelo contrário, da leitura dos autos, infere-se que os prestadores de serviços
considerados como contribuintes individuais são servidores da Universidade Federal de Juiz de
Fora, instituição apoiada, que pertenceriam ao Regime Próprio de Previdência Social da União,
não sendo recolhido qualquer valor para o Regime Geral de Previdência Social. Acrescente-se
que se a Fundação considerava como bolsas todos os valores pagos aos prestadores de serviços,
ao que tudo indica, não efetuou qualquer recolhimento sobre tais valores como remuneração
paga a contribuintes individuais.
No caso, foi equivocada a nulidade declarada no auto de infração originário, pois
o vício apontado poderia ter sido corrigido no próprio acórdão da DRJ, sem necessidade de
anular todo o lançamento.
Assim, a despeito da natureza do vício que determinou a nulidade do auto de
infração originário, se formal ou material, para verificação se seria aplicável o disposto no CTN,
art. 173, II, tal fato é irrelevante, pois se aplica ao caso o disposto no art. 173, I do CTN.
As contribuições previdenciárias ora lançadas são as previstas na Lei 8.212/91,
artigo 22, III:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Mesmo que se verifique que houve recolhimento de contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados (art. 22, I e II) – o que também não
restou comprovado nos autos, não foi demonstrado se houve qualquer recolhimento antecipado
de contribuição sobre valores pagos a contribuintes individuais (art. 22, III, acima citado). Logo,
sem comprovação de antecipação de pagamento sobre valores pagos a contribuintes individuais,
não há como ser aplicada a regra do CTN, art. 150, § 4o.
Portanto, se o lançamento ocorreu em 10/2009, poderia retroagir a 12/2003
(vencimento da obrigação em 01/2004). A partir desta data o lançamento poderia ser constituído.
Assim, o prazo decadencial começou a fluir em 1/1/2005, extinguindo-se o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento em 31/12/2009. Conclui-se que não se operou a decadência em
relação aos valores lançados no presente AI no período de 03/2004 a 12/2004.
O motivo de não ter a fiscalização, no auto de infração originário, lançado
contribuições nas competências 01 e 02 de 2004 não foi informado, não podendo presumir que a
fiscalização teria entendido que se aplicaria o CTN, art. 150, § 4o. Poderia, por exemplo, não ter
ocorrido o fato gerador, já que correspondem ao início do ano letivo e férias dos professores,
servidores públicos.

VALORES PAGOS A TÍTULO DE BOLSA – REMUNERAÇÃO
O recorrente desenvolve seus argumentos pautando-se na afirmação de que os
valores pagos aos prestadores de serviços pelos cursos de especialização, que alega serem
considerados como extensão universitária, são bolsas, conforme legislação e entendimentos que
cita.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

O Estatuto da Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora informa que ela tem
por objetivo conceder bolsas de estudo para professores/estudantes da Faculdade de Engenharia
da Universidade Federal de Juiz de Fora.
A Lei 8.958/1994 que regula as relações entre as instituições federais de
ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, na redação
vigente à época dos fatos geradores, determina:
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
[...]
Art. 4o As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as
normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de
seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o
desta lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas
atividades previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo,
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações
contratadas, para sua execução, concederem bolsas de ensino,
de pesquisa e de extensão. (grifo nosso)
O
Decreto 5.205/2004,
que
regulamentou
a
Lei
no
8.958/1994
(Redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) dispõe:
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante
os quais essas últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino,
pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico, por prazo determinado.
§ 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se instituições federais de ensino
superior as universidades federais, faculdades, faculdades integradas, escolas
superiores e centros federais de educação tecnológica, vinculados ao Ministério
da Educação.
§ 2o Dentre as atividades de apoio a que se refere o caput, inclui-se o gerenciamento de
projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico.
§ 3o Para os fins deste Decreto, entende-se por desenvolvimento institucional os
programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de natureza infra-estrutural,
que levem à melhoria das condições das instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica para o cumprimento da sua missão institucional,
devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo órgão superior da
instituição.
§ 4o Os programas ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico deverão ser previamente aprovados pela
instituição apoiada para que possam ser executados com a participação da fundação de
apoio.
[...]
Art. 5o A participação de servidores das instituições federais apoiadas nas atividades
previstas neste Decreto é admitida como colaboração esporádica em projetos de sua
especialidade, desde que não implique prejuízo de suas atribuições funcionais.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

§ 1o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo com as normas
aprovadas por seu órgão de direção superior.
§ 2o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio
conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto.
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
§ 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§ 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução
de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
§ 3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§ 4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto,
aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade,
duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) conceitua:
Artigo 1.165. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os
aceita.

Da leitura da legislação citada, vê-se que para que o valor pago seja considerado
bolsa, sobre a qual não haveria incidência de contribuição previdenciária e imposto sobre a
renda, devem ser obedecidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a Fundação pode ser
contratada pela Universidade para dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; b) os programas ou projetos de ensino,
pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico deverão ser
previamente aprovados pela instituição apoiada para que possam ser executados com a
participação da fundação de apoio; c) a participação de servidor público federal nas atividades
de que trata este artigo está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada; d) a
participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio conceder bolsas; e) as bolsas
de ensino constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas para a
realização de estudos e pesquisas (pesquisa científica e tecnológica) e sua disseminação à
sociedade, cujos resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta,
nem importem contraprestação de serviço; e f) somente poderão ser caracterizadas como
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

bolsas, aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade,
duração e beneficiários, no teor dos projetos.
No presente caso, a Fundação não demonstrou o cumprimento dos requisitos
acima citados e destacados, especialmente quanto à concessão de bolsas a servidores públicos.
A própria recorrente afirma que as “bolsas” foram concedidas prioritariamente a
servidores da UFJF, o que demonstra que contratou prestadores de serviços de outra origem. Não
demonstrou se as pessoas que foram remuneradas são ou não servidores da UFJF.
O recorrente discorre sobre a natureza de cursos de pós-graduação/especialização,
tentando caracterizá-los como extensão.
Entretanto, a atividade de extensão de uma instituição de ensino tem por objetivo
ir além da sala de aula, promovendo interação entre a faculdade e a sociedade, possibilitando a
aplicação do conhecimento científico do ensino e da pesquisa aprendidos em sala de aula na
prática, articulando com as necessidades da comunidade, transformando a realidade social,
estimulando o desenvolvimento do aluno.
De acordo com o próprio raciocínio desenvolvido no recurso e autores citados,
mesmo que sejam realizados cursos e conferências com a comunidade, eles não se confundem
com cursos de pós-graduação, já que estes últimos não estão voltados para a comunidade.
A revogada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 4.024, de 1961),
na redação do seu art. 69, citado no recurso, faz referência a cursos de especialização,
aperfeiçoamento e extensão. Se fossem a mesma coisa, não teria se referido a cada um dos três.
Aliás, a atual LDB, Lei 9.394/1996, trata da extensão:
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
[...]
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei no
11.632, de 2007).
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada
caso pelas instituições de ensino.
A LDB ao definir os cursos e programas, trata dos cursos de pós-
graduação/especialização no inciso III do art. 44, e da extensão no inciso IV, deixando claro que
não são a mesma coisa.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

Veja-se, como exemplo, o que a PUC Minas define como extensão universitária
(disponível em https://www.pucminas.br/ics/Paginas/extensao.aspx):
A Extensão Universitária, como atividade-fim integrada ao Ensino e à Pesquisa, é um
dos lugares de exercício da função social da PUC Minas. Ao possibilitar a articulação
da academia com a sociedade, trabalha em prol da promoção da cidadania, da inclusão
e do desenvolvimento social. Isso se reflete na formação cidadã e humanista discente e
docente, na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano, missão primeira da
Universidade. (grifo nosso)
A própria UFJF apresenta seu programa de extensão (disponível em
https://www2.ufjf.br/ufjf/servicos/extensao/):
Os projetos e programas de Extensão estão voltados para a atuação da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) na articulação entre o ensino, a pesquisa e as
demandas da sociedade. (grifo nosso)
Programas, projetos e demais iniciativas têm o propósito de atuar para a comunidade e
de também aprender com ela, no exercício contínuo de troca de saberes e de
conhecimentos, buscando a aproximação, a parceria e a experiência enriquecedora deste
encontro.
Como se vê, ao contrário do que alega o recorrente, a oferta de curso de pós-
graduação/especialização não integra o conceito de projetos de pesquisa, ensino e extensão,
como determina a Lei 8.958/1994. Portanto, o valor pago aos prestadores de serviços não pode
ser considerado “bolsa” nem doação.
Logo, os valores pagos o foram como contraprestação pelos serviços realizados
por pessoas físicas, servidores públicos ou não, considerados pela fiscalização, acertadamente,
como segurados contribuintes individuais, conforme alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei
8.212/91, cuja remuneração auferida integra a base de cálculo da contribuição previdenciária
para o Regime Geral de Previdência Social.
Também sem razão a autuada ao afirmar que atuou como mera transmissora de
recursos.
O curso de pós-graduação foi ofertado pela UFJF que contratou a Fundação de
apoio para ministrá-lo. Esta última, por sua vez, contratou e remunerou os prestadores de
serviços necessários à confecção e oferta do curso. Desta forma, a Fundação beneficiou-se dos
recursos recebidos da UFJF, não havendo que se falar em “ausência de vantagem para o doador”.
Se a tese do recorrente prevalecesse, abrir-se-ia uma verdadeira forma para que os
servidores públicos recebessem uma remuneração extra, com supressão de tributos incidentes
sobre verbas remuneratórias, bastando para isso que os valores fossem repassados para a
Fundação de Apoio, que pagaria as quantias na forma de “bolsas”, sob alegação de atender aos
seus estatutos, disfarçando a verdadeira natureza dos montantes pagos.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a prejudicial de decadência e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.829 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003611/2009-74

Fl. 200
DF CARF MF
Original